Tribunal: TJMT
Processo: 1017028-96.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
VISTOS...
Trata-se de recurso de apelação distribuído inicialmente ao gabinete da Exma. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, que em decisão de id. 81105984, determinou a redistribuição do feito por prevenção à este Juiz de Direito Convocado, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento no 1008905-04.2017.8.11.0000, pertencente ao estoque da Câmara Temporária de Direito Público e sob a minha relatoria.
No entanto, a Resolução TJ-MT/OE n. 05/2019 que instituiu Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, estabelece em seu artigo 3o, § 4o que os julgamentos pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo não firmam prevenção para outros feitos relativos à mesma causa, salvo as hipóteses de embargos de declaração e conversão de julgamento em diligência:
§ 4o Os julgamentos pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo não firmam prevenção para outros feitos relativos à mesma causa, nem os juízes que deles tenham participado se tornam certos para julgamentos posteriores, salvo as hipóteses de embargos de declaração e conversão de julgamento em diligência.
Assim, salvo melhor juízo, não se aplica aos Juízes de Direito que compõem a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, a regra de redistribuição, por prevenção, prevista no art. 80, §1o, do RITJ/MT.
Ante o exposto, em atenção o artigo 3o, § 4o, da Resolução TJ-MT/OE n. 05/2019, que instituiu Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, data maxima venia, determino a redistribuição do presente recurso a eminente Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator convocado